Tribunal: TJDFT
Processo: 0710225-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710225-48.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MABIA VERONICA NEVES MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MABIA VERÔNICA NEVES MARTINS contra a sentença de ID n.o 56517456, da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento (repactuação de dívida c/c tutela de urgência) ajuizada em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em face da sucumbência, condenou o autor nas custas e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento do art. 85, § 2o, do CPC, sendo suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à apelante. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual desta 7a Turma Cível, sendo a parte apelante intimada. Por meio da petição de ID n.o 58919319, a apelante informa que está buscando a composição amigável junto ao apelado, requerendo, assim, a desistência do presente recurso e o seu arquivamento. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da Apelação interposta pela apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, baixem-se os autos ao primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador